Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702610-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE SILVA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Defiro parcialmente o pedido de dilação de prazo formulado pela Agravante (ID 23142444) e concedo-lhe mais 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator